Tribunal: TJMT
Processo: 0030397-24.2009.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030397-24.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - CPF: 031.336.371-42 (ADVOGADO), MARILIA DIAS TAVARES DE MELO - CPF: 022.958.121-86 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), ARIADINE GROSSI - CPF: 032.117.871-86 (ADVOGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), GISELE MATERO DANIEL DUAILIB TOLEDO - CPF: 931.638.511-34 (APELANTE), TARCILA GRACIANI DE SOUZA - CPF: 716.747.481-91 (ADVOGADO), LUAN VICTOR NOLASCO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 036.133.421-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE VALORES REFERENTES À MENSALIDADES DE ENSINO SUPERIOR - EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA EMBARGANTE DO ALEGADO “TRANCAMENTO” DA MATRÍCULA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II DO CPC – MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS NA INICIAL DOS EMBARGOS – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO E DESPROVIDO.

Diante da comprovação pela autora, ora apelada, de existência de débito referentes às três mensalidades de curso superior não quitadas, competia a ré, ora apelante, evidenciar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, consistente na demonstração do alegado “trancamento” a matrícula no período da cobrança, o que não fez, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021